Tribunal: TJMT
Processo: 0024974-83.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024974-83.2009.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nulidade, Declaração de Trânsito Aduaneiro]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO - CPF: 046.053.571-49 (JUIZO RECORRENTE), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO - CPF: 046.053.571-49 (RECORRIDO), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REQUERENTE:
PORFIRIO GONÇALVES BOTELHO NETO

REQUERIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PROPRIEDADE DE VEÍCULO – VEÍCULO IRRECUPERÁVEL, DESTRUÍDO OU PERDIDO – BAIXA DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Não é razoável exigir que o proprietário do veículo cumpra as exigências do disposto na Resolução do CONTRAN nº 11/98, que estabelece a apresentação dos recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV, quando caracterizada a perda ou destruição total do veículo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade e Posse de Veículo Automotor c/c Desconstituição de Relação Jurídica com Baixa Definitiva identificada pela numeração única: 0024974-83.2009.8.11.0041, movida por
PORFIRIO GONÇALVES BOTELHO NETO
em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, em tramite perante o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, julgou procedente os pedidos iniciais, concedendo a segurança pretendida, determinando que se proceda à baixa definitiva do veículo objeto desse feito (Id: 138132693).

Não houve recurso voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão de inexistir hipóteses de intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id: 140100197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade e Posse de Veículo Automotor c/c Desconstituição de Relação Jurídica com Baixa Definitiva identificada pela numeração única: 0024974-83.2009.8.11.0041, movida por
PORFIRIO GONÇALVES BOTELHO NETO
em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, em tramite perante o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, julgou procedente os pedidos iniciais, concedendo a segurança pretendida, determinando que se proceda à baixa definitiva do veículo objeto desse feito (Id: 138132693).

Inicialmente, no que tange aos casos de inutilização total do veículo, a baixa perante o órgão de trânsito exige a comprovação dos requisitos estabelecidos nos artigos 126 e da Resolução n. 11/1998 do CONTRAN:

“Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.”

A Resolução n. 11/1998 do CONTRAN, estabelece critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere, bem como os prazos para efetivação, nos seguintes termos:

“Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II – veículo definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total;

IV – vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1º. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2º. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final”. (Resolução n. 011/98 DO CONTRAN).

Sabe-se que o registro e licenciamento de veículos perante o DETRAN prestam-se a identificar o proprietário responsável tanto por possíveis infrações de trânsito, como para viabilizar o correto lançamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA.

Portanto, é imprescindível a comunicação de transferência, para isentar de responsabilidade o antigo proprietário.

Ocorre que o veículo objeto da lide foi fabricado no ano de 1975, portanto, conta com mais de 48 (quarenta e oito) anos de fabricação, de modo que é pouco provável que esteja em circulação.

Ademais, segundo a Lei Estadual nº 9.193/2009, de 10 de agosto de 2009, que introduziu as alterações a Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000, que dispõe sobre o cancelamento de débitos fiscais pertinentes ao IPVA, o poder executivo pode providenciar o cancelamento do IPVA de veículos com perda ou destruição total, conforme art. 29-E,
ipsis litteris
:

“Art. 29-E Fica o Poder Executivo autorizado, também, a promover o cancelamento, no Sistema de Conta Corrente do IPVA, dos débitos referentes ao aludido tributo, pertinentes a veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT”.

Vale mencionar o entendimento este Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – VEÍCULO VENDIDO COMO SUCATA PARA DESMANCHE – INVIÁVEL O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a impossibilidade de a parte autora cumprir com os requisitos legais para processar a baixa administrativa do registro do automóvel, que se encontra desmanchado em sua totalidade, a procedência do pedido para que o DETRAN proceda à baixa do veículo é medida que se impõe”. (Ap 93741/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE - VEÍCULO VENDIDO COMO SUCATA PARA FERRO VELHO - INVIÁVEL O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a impossibilidade de a parte autora cumprir com os requisitos legais para processar a baixa administrativa do registro do automóvel, que se encontra desmanchado em sua totalidade, a procedência do pedido para que o DETRAN proceda à baixa do veículo é medida que se impõe”. (Ap 13347/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — DESCARACTERIZAÇÃO DE BENS COMO VEÍCULOS — DESTRUIÇÃO TOTAL — SOLICITAÇÃO DE BAIXA DOS REGISTROS — DEVER DE ATENDIMENTO — INCIDÊNCIA INDEVIDA DE IPVA.À luz do artigo 1º da Resolução nº 11/1998 do Conselho Nacional de Trânsito — CONTRAN, uma vez comprovada a descaracterização de bens como veículos automotores, como consequência de sua destruição total, incumbe ao órgão de trânsito atender à solicitação de baixa dos respectivos registros, hipótese em que será indevida a incidência de IPVA. Recurso não provido”. (Apelação / Remessa Necessária 108336/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2012, Publicado no DJE 01/10/2012)

Logo, não é razoável exigir que o Apelante cumpra as exigências do disposto na Resolução do CONTRAN nº 11/98, que estabelece a apresentação dos recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV, e ainda imputar a responsabilidade tributária de veículos que já foram retirados de circulação.

Ante o exposto, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
sentença proferida pelo Juízo
“a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023